Tribunal: TJSP
Processo: 2093726-62.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargada e manteve a decisão agravada que recebeu seus embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo postulado. Superveniência de sentença definitiva, por meio da qual o r. Juízo "a quo" julgou procedente os embargos opostos pela embargante e declarou extinta a execução manejada pela embargada. Perda

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargada e manteve a decisão agravada que recebeu seus embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo postulado. Superveniência de sentença definitiva, por meio da qual o r. Juízo "a quo" julgou procedente os embargos opostos pela embargante e declarou extinta a execução manejada pela embargada. Perda superveniente de interesse recursal.
A superveniente prolação de sentença de mérito antes do final julgamento do agravo de instrumento enseja a perda da utilidade do presente recurso, já que o seu julgamento não poderia repercutir no processo originário.
Embargos de declaração não conhecidos.